Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-06.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001448-06.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIVA LEVI INACIO - CPF: 028.005.621-45 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (APELADO), LEIVA LEVI INACIO - CPF: 028.005.621-45 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

3. Reexame não conhecido. Sentença parcialmente reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
recurso de apelação
”, interposto por LEIVA LEVI INÁCIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos n.° 10001448-06.2018.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180328578):

“
1. Relatório.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por
LEIVA LEVI INÁCIO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
. Em resumo, narra o autor que trabalhava em um frigorífico, porém sofreu traumatismos e recebeu auxílio-doença até 04/05/2018 (NB 619.039.566-3). Argumenta que é segurado da previdência social, tem a carência exigida e sofre de doenças que o impossibilita de exercer atividade laborativa.

Nesses termos, requer o restabelecimento do auxílio-doença a contar da cessação indevida em 04/05/2018 com posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.

Deferida a gratuidade ao autor (Id 17436625). Contestação em Id 19172561 pugnando pela improcedência dos pedidos. Réplica em Id 21813244. Laudo pericial em Id 71551470 e manifestação do autor (Id 72714832). É o relatório.

2. Fundamentação.

O mérito comporta julgamento no estado em que o processo se encontra, haja vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, já tendo sido elaborado o laudo pericial necessário ao esclarecimento dos fatos (art. 355, I, do CPC).

As contingências para a concessão dos benefícios pretendidos encontram-se previstas no art. 42 da Lei 8.213/91, o qual dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio – doença for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O artigo 59, por sua vez, dispõe que:

Art. 59. O auxílio – doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ou seja, nos termos da lei, além da qualidade de segurado e da carência, a aposentadoria por invalidez exige uma incapacidade
total e permanente
do segurado para qualquer trabalho; já o auxílio-doença exige uma incapacidade para o trabalho ou para a vida habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da carência e da condição de segurado

Com relação à condição de segurado da parte autora, esta restou devidamente comprovada.

Com efeito, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tal requisito quando concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença nos períodos de
20/06/2017 a 04/05/2018
(Id’s 15458980 e 19172561, p. 17 e 19).

Já quanto à carência, o art. 26, I e II da Lei 8.213/91 assim dispõe:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (grifei)

Perda permanente da capacidade laboral.

Por fim, no tocante ao requisito da perda da capacidade laboral, o art. 42, § 1º e art. 60, § 4º, da Lei 8.213/91, exigem a incapacidade mediante exame médico-pericial.

O laudo pericial constatou que o autor é portador de (Id 71551470, p. 3):

S84.8 - Traumatismo de outros nervos ao nível da perna

Restou comprovado que a lesão o torna incapaz para o exercício de qualquer atividade laboral, de modo que a incapacidade é TOTAL e PERMANENTE (Id 71551470, p. 5 e 7):

9. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: O mesmo está “inválido para o exercício de qualquer atividade
”.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim, a lesão o torna incapaz para o exercício de qualquer atividade laboral, devido as dores crônicas e dormência no membro inferior direito
.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: A incapacidade é total e permanente
.

E em conclusão (Id 71551470, p. 09):

(...) ficou constatado que o mesmo está
incapacitado de forma total e permanente, para realizar qualquer atividade laboral
, devido a diminuição da força muscular da perna direita, além de haver dificuldade em flexionar os dedos do pé direito, associados à dores crônicas e perda da sensibilidade na parte inferior do pé, sendo que as sequelas também estão refletindo de forma negativa na coluna lombar, provocando o surgimento de abaulamento discal em L4 e L5, devido a necessidade do esforço físico se concentrar mais à esquerda, em decorrência das sequelas do membro inferior direito, razão pelo qual
restou comprovado que não há possibilidade de reabilitação profissional, inclusive para o exercício de atividades de leve intensidade
. (grifei)

Percebe-se, portanto, que o autor faz jus ao recebimento de
auxílio-doença
em razão do acidente de trabalho desde o dia seguinte à cessação indevida em 04/05/2018, uma vez que incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

O pedido de conversão em aposentadoria por invalidez também merece acolhimento, pois é indiscutível que o autor sofreu acidente de trabalho que acarretou em sua incapacidade
total e permanente
, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Sendo assim, de rigor a procedência dos pedidos.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a conceder ao autor
LEIVA LEVI INÁCIO:

a) o benefício de auxílio doença, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salário-de-benefício (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 05/05/2018, descontando-se eventuais valores já pagos neste período.

b) o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB no dia seguinte à data da cessação do auxílio-doença.

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar,
concedo a antecipação de tutela em sentença
, para que eventual recurso seja recebido somente no efeito devolutivo.

Oficie-se
a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.

Expeça-se certidão quanto aos honorários periciais
em favor da perita nomeado pelo Juízo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema.

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 180328579 e ID. 180328583), acolhidos, nos seguintes termos (ID. 180328585):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos com base no art. 1.022 do CPC, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo antecessor em Id. 90084014.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou ainda, corrigir erro material.

Portanto, eles não visam a um novo julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido, a teor do art. 1.022 do CPC

Nesse sentido, o êxito na interposição deste recurso fica condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no dispositivo supracitado.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as alegações do embargante.

Destarte,
RECONHEÇO
o erro material ocorrido, eis que houve o equívoco ao determinar o benefício de auxílio-doença como implantação, quando na verdade deveria ser restabelecimento. Assim como,
RECONHEÇO
a omissão ocorrida, tendo em vista que não foi determinada a data de início da aposentadoria por invalidez.

No que concerne aos embargos de declaração opostos em Id.103524316 pela autarquia-ré, é imperativo afirmar que tais recursos não merecem prosperar, haja vista sua natureza intempestiva. Essa conclusão deriva do fato de que, segundo o sistema, a intimação da sentença foi registrada em 07/08/2022 pela parte Ré e os embargos em questão foram apresentados em 09/11/2022, ou seja, após 94 (noventa e quatro) dias. Diante dessa situação e com base no art. 1.023 do CPC, o prazo para a autarquia-ré apresentar os embargos de declaração já havia expirado em 22/08/2022, caracterizando, portanto, sua intempestividade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, nos termos do art. 1.022 do CPC, sanar o erro material apontado, de modo que:

1 –
TORNO sem efeito
os seguintes itens da r. decisão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, com resolucao do merito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a conceder ao autor LEIVA LEVI INACIO:

a) o beneficio de auxilio doenca, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salario-de-beneficio (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 05/05/2018, descontando-se eventuais valores ja pagos neste periodo.

b) o beneficio de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salario-de-beneficio (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB no dia seguinte a data da cessacao do auxilio-doenca.

2 –
CONSTE
o seguinte item na r. decisão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, com resolucao do merito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a conceder ao autor LEIVA LEVI INACIO:

a) o restabelecimento do beneficio de auxilio doenca, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salario-de-beneficio (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 05/05/2018, descontando-se eventuais valores ja pagos neste periodo.

b) o beneficio de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salario-de-beneficio (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 28/07/2022, dia posterior a data de prolação da sentença.

Permanecem intactos os demais termos da sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido.

Argumenta, outrossim, que a sentença não se enquadra nas hipóteses de reexame necessário, pois o valor controvertido nos autos, ainda que não registrado na sentença, é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 181297685).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
recurso de apelação
”, interposto por LEIVA LEVI INÁCIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos n.° 10001448-06.2018.811.0025, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, mister ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem a quantia de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
não conheço da remessa necessária
.

Quanto ao termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, segundo o Superior Tribunal de Justiça, este deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

Desse modo, o termo inicial para a aposentadoria por invalidez, considerando o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica, que permite concluir que a incapacidade advém desde a data do acidente laboral, deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado na via administrativa, na data de 04.05.2018.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e fixar a data da cessação indevida do auxílio-doença (04.05.2018) como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024